Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RETENÇÃO PARCIAL DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. MONTANTE NÃO CREDITADO EM CONTA. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condená-lo a pagar à autora recorrida o valor de R$ 33.065,46 (trinta e três mil e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a quitação do empréstimo (4/11/2021) e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta o recorrente que não é cabível a revisão contratual no caso e que não foi comprovado o dano pela parte recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Ilegitimidade passiva. A parte autora pretende impor à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a ação, sob a ótica da Teoria da Asserção. A efetiva existência de responsabilidade é matéria restrita ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A sentença julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado pela parte autora. Portanto, o recorrente carece de interesse recursal quanto a este tema, de modo que o recurso não deve ser conhecido no ponto.
V. O juízo de origem inverteu o ônus da prova por decisão fundamentada, ID 47603005, a fim de que o banco réu comprovasse os valores recebidos pela empresa autora da operadora CIELO, bem assim os respectivos repasses em conta corrente. O réu juntou a documentação de ID 47603012 a 47603016. No cotejo entre esses documentos e os extratos bancários da parte autora, verifica-se a diferença de R$ 33.065,46 (trinta e três mil e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) entre os valores recebidos e os efetivamente repassados para a conta corrente. Portanto, evidente a retenção indevida, de modo que a sentença não merece reparo.
VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.